Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-58.2019.8.11.0092
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000918-58.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARLOS WEBYSTON MAGALHAES DA SILVA - CPF: 039.017.633-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDANDO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA NÃO PRECENDIDA DA INTIMAÇÃO DO PATRONO - ABANDONO NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A extinção do feito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), pressupõe a intimação do advogado para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, antes mesmo que haja a intimação pessoal.

II – Ademais, no caso em apreço, verifica-se que o juízo a quo não intimou a advogada da parte autora, nos termos do art. 272, caput e § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, nº 1000918-58.2019.8.11.0092, movida em desfavor de CARLOS WEBYSTON MAGALHAES DA SILVA, perante a Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT, que extinguiu o processo, nos termos dos artigos 485, III do CPC.

Consta da sentença que:

“No curso da ação, foi determinada a intimação da parte autora para o recolhimento de custas destinadas ao cumprimento do ato pelo Oficial de Justiça.

Devidamente intimada (id. 40821448), a parte deixou decorrer o prazo sem cumprir o determinado.

DECIDO.

O presente caso é de extinção do feito, ante a inércia da parte autora em dar impulso ao processo, o que configura o abandono da causa.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a presente ação, o que faço com fundamento no artigo art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/15)."

Inconformada com a sentença, o BANCO DO BRASIL SA apresentou Recurso de Apelação aduzindo em breve resumo, que a decisão é nula, uma vez que a patrono não foi intimada para dar prosseguimento ao feito, ato que deveria ter sido precedido da intimação pessoal da instituição bancária.

Tendo em vista a ausência de triangularização processual, não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, nº 1000918-58.2019.8.11.0092, movida em desfavor de CARLOS WEBYSTON MAGALHAES DA SILVA, perante a Vara Única da Comarca de Alto Taquari -MT, que extinguiu o processo, nos termos dos artigos 485, III do CPC.

Pois bem,

A matéria em pauta discute a extinção de processo sem resolução do mérito em decorrência da caracterização do abandono da causa pela parte autora/apelante (art. 485, III, § 1º, do CPC), a qual, nada obstante tenha sido instada a promover o andamento do feito, teria se mantido inerte.

Da detida análise dos autos, e em consulta ao sistema processual eletrônico, observa que a intimação pessoal da instituição bancária, não foi precedida da intimação da sua advogada.

Nesse sentido, o artigo 272, § 2º do CPC, estipula que:

"Art. 272 - Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados."

Ademais, o art. 485, § 1º, estabelece que “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 dias”.

Dessa forma, a intimação pessoal da instituição bancaria deveria ter sido precedida da intimação da sua advogada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÂO PESSOAL – VIOLAÇÂO DO §1º DO ART. 485 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Extingue-se o feito, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, se, depois de regularmente intimado o advogado através do órgão oficial e constatado o cumprimento da exigência do § 1º do mesmo artigo, qual seja: a intimação pessoal da parte para que supra a falta, em cinco dias.

II – Inexistindo a intimação pessoal, não pode haver extinção com base no abandono processual." (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1037986-98.2019.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 10/05/2023).

Logo, diante da ausência da adoção do procedimento legalmente previsto e essencial à formação da situação processual de abandono, não restou caracterizado o abandono do feito pela parte autora.

Isto porque, em que pese tenha havido a intimação pessoal da Instituição Financeira para dar prosseguimento ao feito, há necessidade que também haja a intimação a sua procuradora, com a advertência da penalidade de abandono da causa, o que não ocorreu no caso dos autos.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, desconstituir a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023